Tribunal: TJDFT
Processo: 0720238-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO OK. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONCENTRAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM PROCESSO “PAI”.
Afere-se dos autos que existem diversas dívidas fiscais sendo cobradas em desfavor do agravante, razão pela qual houve determinação judicial de concentração dos atos executórios em um processo “pai”, feito de no 0064203.71.2011.8.07.0015.
Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente capaz de ensejar o acolhimento da exceção de pré-executividade, na medida em que o executado participou dos atos processuais praticados, e eventual demora na marcha processual se deu por falha atribuível ao Poder Judiciário.